Tribunal: TJDFT
Processo: 0741612-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741612-02.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CURSO OPÇÃO PRÉ - VESTIBULAR, PAS E CONCURSOS LTDA - EPP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO AUTOMÁTICO CONTRA OS SÓCIOS. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DE ATOS PRATICADOS COM EXCESSO DE PODER, INFRAÇÃO À LEI, AO CONTRATO SOCIAL OU ESTATUTO. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. No caso concreto pede o Distrito Federal o redirecionamento da execução fiscal tão somente em razão da baixa da empresa (executada) sem o adimplemento das obrigações tributárias, nos termos do art. 7o-A, § 2o, da Lei 11.598/2007, e do art. 9o, § 5o, da Lei Complementar 123/2006. Todavia, as referidas normas devem ser interpretadas à luz da regra geral de responsabilização tributária, prevista nos artigos 134 e 135 do CTN. 2. O redirecionamento da execução fiscal não é automático, pois é necessário instaurar procedimento administrativo ou judicial adequado para confirmar a existência inequívoca de liame entre eventuais condutas ilícitas imputadas aos sócios (art. 135 do CTN) e o inadimplemento do tributo1. Ressalto que “o inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente” (Súmula 430 do STJ). 3. O disposto no art. 7o-A, § 2o, da Lei 11.598/2007, e no art. 9o, § 5o, da Lei Complementar 123/2006, tão somente fixam hipóteses excepcionais de responsabilidade solidária dos empresários, dos titulares, dos sócios e dos administradores no período da ocorrência dos respectivos fatos geradores, não autorizando o automático redirecionamento da execução fiscal, como pretende o ente público. 4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime. O recorrente alega violação ao artigo 9o, § 5o, da Lei Complementar 123/2006, requerendo o redirecionamento da execução fiscal aos sócios-gerentes da empresa. Para tanto, afirma que se trata de solidariedade tributária e não de responsabilidade tributária. Aduz que a solidariedade dos sócios é pelos tributos que tiveram fatos geradores anteriores à baixa da pessoa jurídica, sendo que o procedimento simplificado de baixa não pode equivaler a um perdão dos tributos devidos pela pessoa jurídica. Por fim, ressalta que o mecanismo utilizado para assegurar a liquidez do crédito tributário foi o da solidariedade, com expressa previsão legal, uma vez que solidariedade não se presume. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 9o, § 5o, da Lei Complementar 123/2006. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “a teor da Súmula n. 435/STJ, é no sentido de que se presume dissolvida irregularmente a sociedade empresária que deixa de funcionar no seu domicílio fiscal, diante da inexistência de comunicação aos órgãos competentes, o que legitima o redirecionamento da execução para o sócio-gerente, e é causa suficiente para o redirecionamento da execução fiscal, na forma do art. 135 do Código Tributário Nacional (CTN). Precedentes” (AREsp n. 2.394.004/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 30/10/2024). III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020